Tribunal: STF
Processo: ARE 1530123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA ORIUNDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRÉDITO EDUCATIVO PARA GRADUAÇÃO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. NATUREZA RESIDENCIAL E UNICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MORADIA PARA O IMÓVEL APÓS PENHORA EFETIVADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS DEIXADOS COMO HERANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO CONSTITUI ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. 



    LEVANDO EM CONTA TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENGLOBAM O CASO CONCRETO, NOTADAMENTE O FATO DE EXISTIR OUTROS BENS E DE QUE O DEVEDOR OPTOU POR OCUPAR O IMÓVEL EM PERÍODO BEM POSTERIOR À PENHORA REGULARMENTE DEFERIDA, NÃO HÁ COMO CONCLUIR QUE A ATUAL FRUIÇÃO DO BEM COMO RESIDÊNCIA POSSA IMPEDIR A EXPROPRIAÇÃO, VISTO QUE REGULAR A PENHORA ENTÃO DEFERIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 E DA SÚMULA 364 DO STJ AO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO RECONHECIDA.



    RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente